Tribunal: TJSP
Processo: 0011159-08.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DE ENCHENTES CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PARA REPARAÇÃO DE MORAIS.
1- O pedido inicial diz respeito à imposição de obrigação de fazer cominada com danos morais, com pedido de tutela antecipada, em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DE ENCHENTES CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PARA REPARAÇÃO DE MORAIS.
1- O pedido inicial diz respeito à imposição de obrigação de fazer cominada com danos morais, com pedido de tutela antecipada, em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO- CDHU, empresa pública estadual, e da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA. A matéria questiona responsabilidade civil do Estado e solidária da construtora diante da omissão na realização de obras para contenção de enchentes, o que ocasionou a inundação do imóvel dos autores com a água da chuva e do esgoto.
2- Existência de anterior decisão a envolver as mesmas partes e matéria, distribuído ao I. Desembargador FERMINO MAGNANI FILHO, integrante da 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça/SP que primeiro apreciou a matéria, tanto que foi o relator do v. acórdão que anulou a primeira sentença para possibilitar a realização de perícia, retornando os autos à origem, com posterior sentença e novos recursos que devolveram os autos a esta instância.
3- Conflito de Competência procedente, reconhecendo-se a competência recursal da Colenda 5a Câmara de Direito Público desta Corte para conhecer e julgar o recurso, em consonância com o disposto no artigo 3o, I.7, da Resolução no 623/2013, modificada pela Resolução no 813/2019.